Tribunal: TJPA
Processo: 0806607-63.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806607-63.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MARCIO ANDRE FARIAS DE ALMEIDA

REQUERIDO: 12 VARA CRIMINAL DE BELÉM, 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §3º, DO CPB.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECOHECIMENTO NOS MOLDES DO ART. 226, DO CPP. INCABIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não obstante a mudança na jurisprudência
– o que, a princípio, invalidaria o reconhecimento do réu feito em sede policial –
é possível observar que, no caso em

tela, a condenação

não foi fundamentada em reconhecimento

fotográfico, mas pelo reconhecimento pessoal feito pela ofendida
. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima/testemunha que não apresenta dúvidas quanto à identificação do réu
;

2. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente, não havendo que se falar em absolvição;

3.
De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade;

4. Revisão Criminal conhecida e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, não conhecer da ação de revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos com início em 22 e término em 29 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/Pa, 28 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
MARCIO ANDRE FARIAS DE ALMEIDA
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, §3º, do CPB
.

Narra a revisional, que o revisionando, na data de 10 de novembro de 2003, foi denunciado frente ao Juiz de Direito da 12º Vara Criminal de Belém/Pa, no Processo Criminal Nº 2004.2.012041-8, pelo crime art. 157, § 3º do Código Penal.

Fundamenta a revisão criminal no art. 621, incisos I e III, do CPP.

Alega também que a revisão criminal é cabível quando há circunstância que autorize a diminuição de pena, como no caso em apreço.

Assevera que o STJ vem reconhecendo a possibilidade de discussão da dosimetria quando presente manifesta ilegalidade, erro técnico ou explicita injustiça na decisão impugnada.

Por fim, requer que se corrija o
error in iudicando
salientado, com a consequente cassação com absolvição e Redimensionamento da sentença rescindenda, ao revisionando - MARCIO ANDRE FARIAS DE ALMEIDA.

Em 18.05.2022, deferi o pedido de gratuidade da justiça e determinei que a Secretaria tomasse as devidas providências para que fossem juntados os autos originais a Ação Penal, ID 9450072 – Pág. 26.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador-Geral de Justiça, em exercício, Antônio Eduardo Barleta de Almeida, manifesta-se pelo
não conhecimento
da ação de revisão criminal, interposta em favor de Márcio André Farias de Almeida, face ao não atendimento de requisito essencial de admissibilidade prescrito no art. 623, do Código de Processo Penal.

Na data de 09.09.2022, a defesa juntou aos autos, pedido de juntada de procuração, conforme ID 10991468 – Págs. 536/539.

Assim, em 23.09.2022, determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para que se manifestasse sobre o pedido da defesa.

Em 04.10.2022, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
da revisão criminal interposta por MARCIO ANDRÉ FARIAS DE ALMEIDA por parte desta e. Seção de Direito Penal, a fim de que seja mantida a condenação penal condenatória do requerente em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que esta ação de Revisão Criminal deve ser conhecida.

A Revisão Criminal é um instrumento processual exclusivo da defesa e tem o intuito de rescindir uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

A teor do disposto no artigo 621 e seguintes do CPP, para o deferimento do pedido, é imprescindível que o revisionando traga novas provas,
não analisadas por ocasião da prolação da sentença
, que modifique o decreto condenatório, por estar dissociado das evidências constante dos autos.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O autor alega que a sentença condenatória foi contrária as provas nos autos, tendo em vista que as testemunhas reconheceram o requerente através de reconhecimento fotográfico, não sendo observado o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Esclarece ainda a defesa, que é cabível a diminuição de pena, quando há circunstância que a autorize, como no presente caso.

Aduz que o STJ vem reconhecendo a possibilidade de discussão da dosimetria quando presente manifesta ilegalidade, erro técnico ou explicita injustiça na decisão impugnada.

Por fim, requer que se corrija o
error in iudicando
salientado, com a consequente cassação com absolvição e redimensionamento da sentença rescindenda, ao revisionando - MARCIO ANDRE FARIAS DE ALMEIDA.

Contudo, no presente caso, resta claro que o autor tenta utilizar a ação de revisão criminal como recurso de apelação, pois conforme constatado por esta Relatora não houve interposição do Recurso de Apelação, onde pretende examinar, o acerto da decisão condenatória do Juízo
a quo
, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Observo que a defesa alegou, inicialmente, em sua revisão, que a sentença condenatória foi contrária as provas nos autos, tendo em vista que as testemunhas reconheceram
o requerente através de reconhecimento fotográfico, não sendo observado o artigo 226, do Código de Processo Penal
.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais

pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições

contidas no art. 226, do CPP seriam mera recomendação legal, a ponto de seu

descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em

julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte

Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
– o que, a princípio, invalidaria o reconhecimento do réu feito em sede policial –
é possível observar que, no caso em

tela, a condenação

não foi fundamentada em reconhecimento

fotográfico, mas pelo reconhecimento pessoal feito pela ofendida
. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima/testemunha que não apresenta dúvidas quanto à identificação do réu.

Observo ainda que
Nicolly Bezerra Rodrigues, que estava com a vítima no dia do crime reconheceu o revisionando Marcio André Farias, o qual, para realização do reconhecimento, foi colocado diante de outras pessoas com características semelhantes, conforme prevê o
art. 226, II, do CPP
.

Art. 226.

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

Il

- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

Colaciono representação do Delegado de Polícia Civil, Dr. José Maria Alves Pereira (ID 10147387 – Págs. 93/94):

“(...) Apresentado nesta Seccional, o Nacional MARCIO ANDRE FARIAS DE ALMEIDA, submetido ao processo de reconhecimento, perante a menor NICOLLY BEZERRA RODRIGUES, Companheira da Vítima e Testemunha ocular do CRIME. Colocado entre outras Pessoas, MARCIO ANDRE FARIAS, o BAT, foi reconhecido, como um dos participantes do crime. A menor não teve a menor dúvida em reconhecê-lo como participante deste hediondo crime. (...)”.

Transcrevo ainda o Auto de Reconhecimento, ID 10147389 – Pág. 127:

“(...) compareceu a Adolescente NIKOLLY BEZERRA RODRIGUES, paraense, amasiada com 16 anos de idade, filha de Maria Auxiliadora Paiva Bezerra e de Jorge Pereira Rodrigues, residente na Tv. Francisco Monteiro, nr, 94 entre Av. Ceará e Tv. Curuzu, bairro do Marco, a qual nesta oportunidade se faz acompanhar de sua genitora retro mencionada, a quem a autoridade solicitou que descrevesse com riqueza de detalhes o indivíduo a ser reconhecido tendo a mesmo dito tratar-se de uma pessoa jovem, moreno, magro, cabelos bem raspados,de 1.60 mts de altura aproximadamente. Ultimada as descrições retro pela Autoridade. Após dirigiram-se a uma sala especialmente construída para Reconhecimento de Pessoas, onde já se encontrava o nacional MÁRCIO ANDRÉ FARIAS DE ALMEIDA, Vulgo BAT a ser reconhecido juntamente com mais três indivíduos com aparência e semelhança física semelhantes e após perceber atentamente ao propósito, não teve dúvidas em RECONHECER e APONTAR o nacional identificado pelo nome de MÁRCIO ANDRÉ FARIAS DE ALMEIDA, Vulgo BAT. já qualificado no feito, como sendo o homem que se fazia acompanhar do indivíduo que assaltou e baleou a vítima JORGE LUIZ VILHENA LOBATO no dia 15/01/2004 por volta das 22:00hs aproximadamente, conforme TERMO DE DECLARAÇÕES, prestado pela reconhecedora no dia 22/01/04 nesta Seccional perante o Dr. JOSÉ GUILHERME MARQUES TAVARES (...)”.

Observo que, na data de 11.08.2006 (ID 10147403 – Pág. 386), a testemunha/vítima Nicolly Bezerra Rodrigues, após aberto o auto de reconhecimento em juízo, informou que não reconheceu nenhum dos dois acusados.

Contudo, o crime se deu em 15.01.2004, ou seja, mais de dois anos após a nova tentativa de reconhecimento dos acusados, não se tornando razoável que a vítima já muito traumatizada em ver seu companheiro ser baleado na sua frente e após, vir a óbito, lembrar de maneira detalhada dos acusados após mais de 02 (dois) anos de seu acontecimento.

Portanto,
o reconhecimento pessoal foi realizado em acordo com o que a Lei determina, não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento. Ademais, a vítima descreveu seus traços físicos, com segurança e coerência.

Descabe falar, outrossim, em
absolvição
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito, há
Boletim de Ocorrência (ID 10147385 – Págs. 58/145)
e o
Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico Legal (ID 10147408 – Pág. 481).

No que concerne à
autoria
, vejamos as testemunhas ouvidas em juízo:

- A vítima
Nicolly Bezerra Rodrigues
, esclareceu que:
“QUE por volta das 22:00 horas do dia 15/01/2004, a depoente encontrava-se com o seu namorado Jorge Luiz Vilhena Lobato, na Travessa Guerra Passos com a Silva Rosado; QUE no momento em que Jorge Luiz Vilhena Lobato parou a bicicleta para baixara banco para a depoente, sua namorada, surgiram dois elementos armados de revólveres, tendo o acusado Anderson sacado do revólver um tiro que atingiu o abdômen da vítima; QUE Jorge Luiz já estando atirado o acusado Anderson lhe empurrou, montou na bicicleta chamando o segundo denunciado, que montou no varão do veículo fugindo do local do crime, subindo em direção a Guerra Passos; QUE antes do fato não conhecia os acusados; QUE a depoente juntamente com uma outra testemunha de nome Júnior irmão da testemunha Maiara carregaram a vítima e conduziram até o Pronto Socorro do Guamá e depois de 21 dias após o fato a vítima veio a falecer: QUE o local do crime foi próximo a casa das amigas da depoente. DADA A PALAVRA AO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PUBLICO, AS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE a participação do segundo denunciado foi aguardar a ação do primeiro denunciado e ter fugido juntamente com o me60; QU.F mhos estaYrnpirtando revólveres; QUE no período de 21 dias, a vítima permaneceu hospitalizada; QUE o atendimento do hospital para a vítima foi satisfatória. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO ACUSADO ANDERSON, AS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE confirma o tiro contra seu namorado foi de autoria de Anderson, porque na delegacia fez o reconhecimento; QUE no período do crime a informante era companheira da vítima; QUE o pai da vítima atribui a autoria do crime a informante, porque anteriormente houve um desentendimento entre a informante e seu sogro; QUE o mesmo se droga. entendi que a depoente. Maiara e Fábio, juntamente com os dois acusados, se uniram para assassinar seu namorado. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO NOMEADO. PARA 0 ATO AO ACUSADO MÁRCIO, ESTE NADA REPERGUNTOU.”

- A testemunha não compromissada,
Fabio Pereira de Souza
, às perguntas:
QUE não presenciou os fatos narrados na denúncia; QUE ficou sabendo através de outras pessoas; QUE o acusado Anderson chegou atirando na vítima por trás, logo em seguida pegou a bicicleta e se evadiu; QUE não conhecia nenhum dos acusados; QUE ficou sabendo que os acusados depois de darem um tiro na vítima levaram sua bicicleta; QUE a testemunha informa que sabe como localizar o endereço da testemunha Nicolly Bezerra Rodrigues e Mayara Cavalcante Passarinho; QUE tanto Nicolly, quanto Mayara e Sarnara são amigas (...)”.

- A testemunha Mayara Cavalcante Passarinho, afirmou
QUE era amiga da vítima; QUE esta morreu em conseqüência de um assalto realizado no dia 15.01.2004 por volta das 22 horas; QUE antes da vítima ser assaltada, esteve na casa da depoente para apanhar sua namorada de nome Nicoly, que também é sua amiga; QUE tinha conhecimento que o namora entre ambos era de 7 meses há época; QUE no dia do fato, a vítima que era conhecida como "Jorginho", chegou na residência da depoente em uma bicicleta e por dizer que não estava se sentindo bem, foi logo embora com a namorada Nicoly, ficando a depoente enfrente à uma arena, próximo de sua residência, juntamente com algumas amigas; QUE minutos depois foi despertada por pessoas correndo em direção á Trav. Silva Rosado, inclusive um irmão da depoente chamado Jader; QUE ao perguntar teve a infomação de que Jorginho, namorado de Nicoly, havia levado um tiro; QUE ao se aproximar, viu um aglomerado de pessoa ao redor de Jorginho; QUE o irmão da depoente de nome Jader, juntamente com outras pessoas carregaram Jorginho, colocando-o em um taxi, indo junto Nicoly, rumando para o PSM do Guamá; QUE naquele momento a depoente foi informada que dois elementos assaltaram Jorginho, alvejando-o, roubaram sua bicicleta; QUE não sabe dizer se a bicicleta foi recuperada; QUE houve comentários que os assaltantes tinham rixa com Jorginho, por ter este ajudado a bater em um assaltante que teria roubado próximo á Big Bem da l'de Dezembro; QUE não sabe se esta comentário é verdadeiro; QUE não conhece os assaltantes; QUE o tiro pegou na região da cintura de Jorgindo, vindo este a falecer cerca de uma semana após o baleamento (...)”.

Analisando os testemunhos acima e provas acostadas aos autos, entendo que se mostraram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas não tiveram dúvidas quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente incorreu no crime narrado na denúncia.

Já quanto ao
pedido de modificação da dosimetria da pena
, verifico que incabível tal pedido.

Vejamos dosimetria na parte que interessa:

“(...) Posto isto, considerando tudo que mais consta nos autos, estando à autoria comprovada nos autos levando em consideração a declaração das testemunhas, restando este juízo plenamente convencido da tipicidade do fato e culpabilidade do acusados, julgo procedente a denúncia ofertada contra os nacionais Anderson Barbosa da Costa e Marcio André Farias de Almeida, como incursos nas sanções do Artigo 157, § 3°, do CPB. (...)

Em relação a Mareio André Farias de Almeida, atentando às circunstâncias judiciais previstas no Artigo 59 do mesmo diploma legal, passo a dosar a pena ao réu como segue:

Considerando as conseqüências do crime, considerando que a prática delituosa denota premeditação, e ousadia dos meliantes; considerando o grau de reprovabilidade e risco às pessoas e patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade; considerando, por sua vez que os antecedentes criminais constantes em Certidão de fl. 354 contam em seu desfavor, a conduta social do acusado é reprovável, demonstra personalidade voltada para esta prática criminosa, embora o motivo do crime não seja justificável e o comportamento da vítima em nada ter influenciado para a prática delitiva.

Reconhecendo que no caso concreto as circunstâncias analisadas estão, em muito, desfavoráveis ao réu, fixo a Pena-base entre os graus mínimo e médio, em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, deixando-os de isentá-lo do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena.

Verificando a inexistência de agravante ou atenuantes previstas nos artigos 61 e 65, do CPB, deixo de aplicar estes dispositivos.

Igualmente não havendo nada mais a considerar em termos de fixação de pena, torno-a definitiva, concreta e final em 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO a ser cumprida em regime FECHADO, conforme preceitua o Artigo 33, § 2, alínea "a", do Código Penal Brasileiro e 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA.

Ficando prejudicado, para os réus, a aplicação da substituição da pena e a suspensão de sua execução, respectivamente, previstas nos Artigos 44 e 77 do C.P.B., em face dos antecedentes criminais e demais circunstâncias do caso concreto.

Considerando o quanto da pena imposta aos réus, deverão os mesmos cumpri-las em local adequado para o regime fechado, preferencialmente onde os mesmo se encontram custodiados. (...)”.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
.

É impossível, no presente caso, falar-se em revisão da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, vê-se que duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, tendo a fixação da pena base feita de maneira escorreita.

Vejo que as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelo Magistrado
a quo
, não merecem correção, uma vez que foram muito bem justificadas na sentença.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Outrossim, cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

“Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o ora acusado juntamente com seu comparsa no momento da subtração da bicicleta disparou contra a vítima, atingindo seu abdômen, e dias após veio a falecer em decorrência do baleamento.

Assim, a sua aplicação do
quantum
da pena está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, que como observado.

Vale transcrever brilhante manifestação do Procurador de Justiça:
“(...)
urge ressaltar que o roubo qualificado pelo resultado morte (art. 157, §3º, inciso II, CPB), como o do caso em comento, tem cominações particulares de penas mínimas e máximas, quer seja, de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, mais multa, todavia, a pena base foi estabelecida em 21 (vinte e um) anos, em virtude da valoração negativa de antecedentes criminais e culpabilidade.”.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/11/2022